Tribunal: TJMT
Processo: 1017216-71.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017216-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS BEPPU MUNIZ - CPF: 650.117.591-72 (AGRAVANTE), JOSE MARCOS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 405.402.271-53 (AGRAVANTE), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), JOSE LUIZ TEIXEIRA - CPF: 126.756.951-49 (AGRAVADO), DIVINA ROCHA DE PAIVA TEIXEIRA - CPF: 715.731.781-87 (AGRAVADO), SILVANIA ROCHA TEIXEIRA COSTA - CPF: 842.940.941-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
COMISSÃO DE CORRETAGEM
– TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR – AVERBAÇÃO PREMONITORIA – REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROBALIDADE DO DIREITO OU PERIGO CONCRETO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A
averbação premonitória serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, sendo medida que não leva à indisponibilidade do imóvel afetado por ela, tratando-se, na verdade, de mera advertência a terceiros da existência de ação envolvendo aquele imóvel, mas ela só se justifica quando a parte promovente da medida tiver fundado e legítimo interesse na vinculação do imóvel à lide, seja porque, conforme os contornos da pretensão deduzida, pretende a propriedade do imóvel, ou então porque este deve receber o selo admonitório em razão de ser o único bem disponível para a garantia da responsabilidade patrimonial do adversário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCUS VINÍCIUS BEPPU MUNIZ e JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA SILVA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1001807-37.2023.8.11.0006), ajuizada pelos agravantes contra JOSÉ LUIZ TEIXEIRA, DIVINA ROCHA DE PAIVA TEIXEIRA e SILVÂNIA ROCHA TEIXEIRA COSTA, indeferiu o pedido de tutela cautelar formulado pelos autores para que fosse determinada “
averbação premonitória na matrícula 19.532 do RGI de Cáceres/MT, informando existência da presente ação
”, por reputar não preenchidos os requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC, notadamente o perigo da demora, já que “
não há qualquer prova
(no)
sentido
(de que)
os requeridos estão dilapidando seu patrimônio
” ou de estão ocultando seus bens “
de modo a ficarem insolventes para o pagamento de eventual crédito reconhecido em favor dos autores
”
(cf. Id. nº 122473325 dos autos de origem).

Os autores/agravantes insistem em que os réus/agravados “
estão esquivando de suas responsabilidades, vendendo todo o patrimônio que possuem, encerrando suas atividades e mudando de estado
”, sendo prova disso “
a venda da própria fazenda, que, na negociação, ficou pactuado tão somente o pagamento de uma dívida que se encontram averbada na matrícula
”, e a certificação, pelo INDEA, de que eles, que são pecuaristas, “
não possuem mais nenhum semovente em seus nomes
” (sic – cf. Id. nº 176570720 - pág. 7/8).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido, ordenando-se averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel objeto da lide, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 176570720 - pág. 11).

A decisão vinculada ao Id nº 178229179 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da pretensão recursal.

Os agravados não ofertaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Observo que o quadro processual de razões e provas não sofreu qualquer alteração desde a interposição recursal, sendo assim, reportando-me à análise constante da decisão vinculada ao Id. nº
178229179
, reafirmo a conclusão de que, diante da natureza da demanda e do momento processual (fase de conhecimento), e da própria natureza medida pleiteada, a qual pressupõe risco concreto de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução, o que, por sua vez, pressupõe a existência de legítimo direito de crédito, não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela cautelar pleiteada pelos autores/agravantes.

É verdade que a “
averbação premonitória
” serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, não sendo providência cabível apenas em ações de execução – para conhecimento da penhora recainte sobre bem imóvel que mais tarde será expropriado para pagamento do débito exequendo –, mas em qualquer situação em que a parte promovente da medida tem e mantém vivo e legítimo interesse na transferência do imóvel para si ou naqueles casos em que o bem afetado pela averbação é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário.

Assim, rigorosamente, a averbação não leva à indisponibilidade do imóvel afetado por ela, tratando-se, na verdade, de mera advertência a terceiros da existência de ação envolvendo aquele imóvel, mas ela só se justifica quando a parte promovente da medida tiver fundado e legítimo interesse na vinculação do imóvel à lide, seja porque, conforme os contornos da pretensão deduzida, pretende a propriedade do imóvel, ou seja porque este deve receber o selo admonitório em razão de ser o único bem disponível para a garantia da responsabilidade patrimonial do adversário.

No caso, porém, essas condições não se mostram presentes, ao menos não neste momento, a uma, porque a demanda envolve apenas cobrança de comissão de corretagem decorrente de contrato não formalizado por escrito, cuja existência, validade e eficácia ainda pende de reconhecimento judicial, uma vez que dependerá do cotejo de provas e demais elementos fático-probatórios que serão amealhados nos autos de origem, e de indenizações derivadas do alegado inadimplemento deste contrato, nada que, portanto, projete efeitos sobre a posse e/ou domínio do imóvel objeto da matrícula nº 19.532 do SRI da Comarca de Cáceres/MT; a duas, porque, por ora, não há substrato probatório suficiente de que o imóvel rural seja o único bem passivo de expropriação para fins de satisfação de crédito assegurado aos autores/agravantes por eventual sentença de procedência do pedido, tanto que, por exemplo, há notícia em Primeiro Grau de que a ré/agravada Silvânia Rocha Teixeira Costa aufere renda em razão de locação de imóveis de sua propriedade (cf. Id. nº 117918764 dos autos de origem).

Portanto, não havendo demonstração satisfatória de que os réus/agravados não possuem outros bens passiveis de expropriação, não parece justificável, por ora, realização de averbação premonitória “
para constar na matrícula 19.532 do RGI de Cáceres/MT, objeto da negociação que gerou a corretagem, a existência da presente ação
” (sic – cf. Id. nº 114772395 - pág. 3 dos autos de origem).

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023